Tribunal: STF
Processo: ARE 1529497
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ‘A TERCEIROS’ OU ‘PARAFISCAIS’, BASE DE CÁLCULO, LIMITAÇÃO A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TESE 1079 STJ. Não há limitação a vinte salários mínimos do salário-de-contribuição que dá base de cálculo para apuração das contribuições ‘a terceiros’. Inteligência da tese 1079 de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça”. (eDOC 165, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; e 150, inciso I, alínea b, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao recolhimento das contribuições destinadas a terceiros, limitando-se suas bases de cálculo em 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos do art. 4º, parágrafo único, da Lei 6.950/1981. Aduz-se que o Fisco não pode exigir ou aumentar tributo sem que este esteja claramente previsto em dispositivos legais.



    Afirma-se que, de acordo com o referido dispositivo, a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das parafiscais destinadas a terceiros, está limitada a 20 (vinte) salários-mínimos. Aduz-se que o Decreto 2.318/1986, em seu art. 3º, alterou o limite da base contributiva apenas para a previdência social, mantendo-a em relação às contribuições parafiscais.



    Argumenta-se que, com relação às contribuições parafiscais, não houve a revogação ou alteração do texto constante do parágrafo único do art. 4º da Lei 6.950/81, ainda vigente.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no âmbito dos recurso repetitivos, no sentido de que a limitação do salário-de-contribuição a vinte salários-mínimos, prevista no parágrafo único do art. 4º da Lei 6.950/1981, foi revogada pelo art. 3º do Decreto-Lei 2.318/1986. A propósito, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Resgata-se a evolução histórica da legislação quanto à limitação da base de cálculo para apuração das contribuições "a terceiros". 



    A L 6.950/1981 fixou limite máximo de vinte salários mínimos para o "salário-de-contribuição" de cada empregado, elemento que dá base cálculo das contribuições destinadas à seguridade social e também para as contribuições "a terceiros" (parafiscais, na dicção daquele instrumento legislativo), assim estabelecendo no art. 4º: 



    Art 4º. O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5º da Lei nº 6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. Parágrafo único. O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros. 



    O art. 4º da L 6.950/1981 foi revogado pelo posterior art. 3º do DL 2.318/1986, que assim dispôs: 



    Art 3º. Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo, imposto pelo art. 4º da Lei nº 6.950, de 4 de novembro de 1981. 



    A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que a limitação do salário-de-contribuição a vinte salários mínimos, prevista no parágrafo único do art. 4º da L 6.950/1981, foi revogada pelo art. 3º do DL 2.318/1986 junto com limitação estabelecida na cabeça do mesmo artigo (TRF4, Primeira Turma, AG 50220037420214040000, 24mar.2022; TRF4, Segunda Turma, AG 50603761420204040000, 26fev.2021). 



    Importante registrar ainda que o inc. I do art. 1º do Dl 2.318/1986 revogou o teto limite para apuração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI e SESC:



    Art 1º. Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam revogados: 



    I - o teto limite a que se referem os artigos 1º e 2º do Decreto-lei nº 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1º do Decreto-lei nº 1.867, de 25 de março de 1981; 



    […]



    A verificação legislativa induz a interpretação de que a vontade do legislador foi, efetivamente, de eliminar o limite de valor de que aqui se trata.



    O assunto foi submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tema 1079, REsp 1898532 e REsp 1905870, para definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do art. 4º da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n. 2.318/1986. Em 13mar.2024 a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão e proferiu julgamento de mérito, firmando as seguintes teses:



    i) o art. 1º do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias; 



    ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4º, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981 também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e 



    iii) o art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3º expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias; iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1º, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.



    Restaram ressalvados, conforme modulação de efeitos decidida no julgamento, apenas os casos de contribuintes que iniciaram processos administrativos ou judiciais até a data de início do julgamento do tema 1079 e têm decisões favoráveis a seus interesses. As empresas nessa situação poderão utilizar-se da referida decisão até a publicação do acórdão do julgado que resolveu o tema 1079. 



    Não há limitação a vinte salários mínimos do salário-de-contribuição que dá base de cálculo para apuração das contribuições 1a terceiros’”. (eDOC 165, p. 1-2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. ENERGIA ELÉTRICA. REPASSE AOS CONSUMIDORES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem consignou que a questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.185.070, sob a sistemática de recursos repetitivos) no sentido da legitimidade do repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição ao PIS e COFINS devido pela concessionária. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 978.156 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.2.2020)



    Cito, em casos análogos ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.530.770, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2024; e ARE 1.530.230, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.12.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente